Tribunal: TJMT
Processo: 1032578-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032578-45.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Uso ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), P. R. L. D. S. - CPF: 079.576.221-60 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 122 DO ECA. PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA 492 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória nos autos de apuração de ato infracional que indeferiu o pedido de internação provisória de adolescente acusado da prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação da internação provisória do adolescente, à luz dos
arts
. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, diante da gravidade dos atos infracionais imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação provisória constitui medida cautelar extrema e somente é admissível quando demonstrada sua imprescindibilidade, observando-se o princípio da excepcionalidade previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

As hipóteses autorizadoras da internação, previstas de forma taxativa no art. 122 do ECA, não se configuram quando o ato infracional não envolve grave ameaça ou violência à pessoa, nem há reiteração em infrações graves ou descumprimento injustificável de medidas anteriores.

A existência de indícios de autoria e materialidade, por si só, não justifica a privação cautelar da liberdade do adolescente, sendo indispensável a demonstração concreta da necessidade urgente da medida.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 492, afasta a imposição automática de internação em atos infracionais análogos ao tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A internação provisória do adolescente somente é cabível quando demonstrada, de forma concreta, a presença de uma das hipóteses taxativas do art. 122 do ECA e a imprescindibilidade da medida. 2. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, isoladamente considerado, não autoriza a imposição automática de internação provisória. 3. O princípio da excepcionalidade e o caráter pedagógico das medidas socioeducativas impõem a adoção de medidas menos gravosas sempre que adequadas ao caso concreto.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) 1032578-45.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: P. R. L. D. S.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de a
gravo de instrumento
, com pedido de antecipação de tutela,
interposto pel
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória do Juízo da
2
a Vara

da Comarca de
Peixoto de Azevedo/MT
que, nos autos de apuração de ato infracional n
o

1002801-45.2025.8.11.0087
,
indefe
riu o pedido de internação provisória do adolescente Paulo Ricardo Lima de Souza, em razão da suposta prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,

previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei n° 10.826/03
(
ID

316169868 - Pág. 20
).

A i.

1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja decretada a medida socioeducativa de internação provisória, nos termos do art. 122, I, do ECA, destacando: (i) a gravidade concreta dos atos infracionais
, pois
“
o representado e sua genitora mantinham em sua residência, quantia
(sic)
significativa de entorpecentes, para fins de traficância, bem como, estariam na posse de arma de fogo que seria utilizado para a prática dos crimes
”
;

(
ii
)
as suas características pessoais
em razão de
ser
“
notório o envolvimento da genitora na empreitada criminosa”

e
,

(
iii
) o
caráter pedagógico da medida
.

Requer o provimento
do recurso
para reformar a decisão agravada e decretar a internação
do adolescente

(ID

316169861
)
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 316997375).

O juízo
a quo
prestou informações (ID 320988884).

Em contrarrazões, a i. Defensoria Pública da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 329739371).

Nessa instância superior, a i. Procuradoria de Justiça
Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente
, exarou parecer pelo provimento do apelo
ministerial
, na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. Sr. Dr.

Paulo Roberto Jorge do Prado
(ID 33
7221381
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da representação que no
“dia 31/08/2025, por volta das 20h30min, na Rua Colombiana, no 519, Bairro Liberdade, Município de Peixoto de Azevedo/MT, o adolescente Paulo Ricardo de Lima Souza, de forma consciente e voluntária do caráter ilícito de sua conduta, tinha em depósito, para fins de traficância, maconha e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Exsurge, ainda, que nas
“mesmas circunstâncias descritas no Fato 01, o adolescente Paulo Ricardo de Lima Souza, de forma consciente e voluntária do caráter ilícito de sua conduta, possuía arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”

(ID
316169868 - Pág. 8)
.

O pedido de internação provisória do adolescente foi indeferido nos seguintes termos:

“(...) Quanto ao pedido de internação provisória, verifico que, embora os fatos narrados - apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e arma de fogo na residência do adolescente – não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema neste momento processual.

A internação provisória, por se tratar de medida excepcional que implica na privação de liberdade do adolescente, deve ser aplicada somente quando demonstrada sua imprescindibilidade, nos termos do artigo 108 c/c artigo 122 do ECA. Nesse sentido, o artigo 122 do Estatuto estabelece taxativamente as hipóteses que autorizam a aplicação da medida de internação:

"Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I -
Tratar-se
de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II -
Por
reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III -
P
or descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta."

No caso em análise, embora existam indícios de autoria e materialidade dos atos infracionais imputados, não há elementos concretos que demonstrem a necessidade imediata da internação provisória do adolescente pelos seguintes fundamentos:

1) O adolescente possui residência fixa e estrutura familiar, vivendo com sua genitora, que pode se responsabilizar por sua apresentação perante a autoridade judicial quando necessário;

2) Não há nos autos elementos concretos que comprovem o envolvimento efetivo do adolescente com facção criminosa ou a iminência de utilização da arma apreendida para a prática de homicídios, tratando-se de meras suposições;

3) A internação provisória, como medida cautelar extrema, deve ser guiada pelo princípio da excepcionalidade, conforme preconiza o artigo 121 do ECA, sendo aplicável somente quando não houver outra medida adequada.

Ademais, o princípio da proteção integral e o caráter pedagógico das medidas socioeducativas, pilares do sistema estatutário, recomendam que a privação de liberdade seja utilizada como último recurso, privilegiando-se medidas em meio aberto que possibilitem a ressocialização do adolescente sem afastá-lo do convívio familiar e comunitário. (...)

Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de internação provisória formulado pelo Ministério Público (...)”

(ID
316169868 - Pág. 20)
.

O art. 108 do ECA dispõe que a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias, desde que fundada em indícios suficientes de autoria e materialidade, e quando se demonstrar a necessidade urgente da medida.

Excepcionalmente, o ECA também prevê a manutenção da internação provisória quando a gravidade do ato infracional e sua repercussão social assim exigirem, com o objetivo de garantir a segurança do adolescente ou assegurar a ordem pública.

Embora existam indícios suficientes de autoria e materialidade, não se observa no presente caso a imprescindibilidade da internação provisória, uma vez que os atos infracionais atribuídos ao adolescente não envolvem grave ameaça ou violência contra a pessoa, nem há registro de outras infrações graves cometidas por ele, tampouco de descumprimento reiterado e injustificável de medidas anteriormente impostas.

Ainda que, na Delegacia de Polícia, ao ser indagado sobre eventual vínculo com organização criminosa, o adolescente tenha declarado ser “fechado” com o Comando Vermelho, também é certo que, na mesma ocasião, negou de forma expressa integrar referida facção.

Embora tal afirmação possa, de fato, causar preocupação, ela não se revela, por si só, suficiente como elemento probatório apto a demonstrar a efetiva participação do adolescente em organização criminosa ou a prática de atos ilícitos com grave ameaça ou violência contra a pessoa.

Outrossim
, a alegada vinculação a facção criminosa e que a arma seria objeto de posterior execução de integrantes da facção rival, sendo certo que a arma de fogo foi localizada guardada no interior do guarda-roupa da residência, conforme boletim de ocorrência (ID 316169862 – pág. 14), inexistindo qualquer dado concreto que indique sua iminente utilização ou associação a contexto de violência atual.

E mais: não obstante a genitora tenha sido presa em flagrante no mesmo contexto da apreensão, o próprio adolescente declarou que sua avó possui pleno conhecimento dos fatos, o que indica a existência de familiar apto a lhe oferecer o suporte necessário e reforça a inexistência de qualquer ameaça concreta à sua segurança pessoal
(ID
316169863 - Pág. 2).

Nesse sentido, a internação provisória, por ser medida cautelar extrema, deve obedecer ao princípio da excepcionalidade e só deve ser aplicada quando não houver alternativa mais adequada e menos gravosa.

O caráter pedagógico das medidas socioeducativas deve sempre ser respeitado, com a busca por alternativas que possibilitem a reintegração do adolescente sem afastá-lo de sua realidade familiar e comunitária.

Diante desse cenário, ausentes os pressupostos legais que autorizam a aplicação da internação provisória, notadamente a imprescindibilidade da medida e o enquadramento em qualquer das hipóteses taxativas previstas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mostra-se adequada e juridicamente fundamentada a decisão agravada, não se verificando motivo para sua reforma.

Em conformidade com a Súmula 492 do c. STJ
:

“
O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente.”

Além disso, em decisões do próprio c. STJ
:

“1. A medida socioeducativa de internação somente pode ser aplicada quando caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente e caso não haja outra medida mais adequada e menos onerosa à liberdade do adolescente, 2. O ato praticado pelo adolescente é análogo ao crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo e revestido de alto grau de reprovabilidade, mas este Superior Tribunal possui o entendimento, pacificado por meio da edição da Súmula n. 492 do STJ, de que "o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação". 3. No caso, o adolescente foi apreendido com quantidade de droga que não pode ser considerada tão expressiva (194,5 g de cocaína e 152 g de maconha), como consignaram as instâncias ordinárias.
Portanto, à luz das peculiaridades do caso concreto, considero ser a medida de liberdade assistida a mais razoável e proporcional para possibilitar a reintegração do paciente à sociedade, dado o melhor interesse do adolescente e a doutrina da proteção integral.”
(STJ -
AgRg
no HC 958425/RJ – Relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz – Sexta Turma – 18.12.2024)
.

Em situações semelhantes
, já assentou esta c. Câmara:

“
(...) III. Razões de decidir:
1. O artigo 122 do ECA é taxativo ao estabelecer as hipóteses que autorizam a internação provisória, exigindo a presença de grave ameaça ou violência, reiteração em atos infracionais graves ou descumprimento injustificável de medida anteriormente imposta
.
2. O histórico do adolescente não indica conduta reiterada apta a justificar a medida extrema, sendo que a remissão anteriormente concedida não pode ser utilizada em seu desfavor
.
3. Internar o menor com base no comportamento ilícito de seus familiares é inadequado e constitui punição indevida
.
4. A Súmula 492 do STJ estabelece que o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação
.
5. O magistrado singular possui melhores condições para avaliar a necessidade da internação, dada sua proximidade com os fatos e envolvidos.
”
(TJMT – N.U 1000402-13.2025.8.11.0000 - Relator Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 1.4.2025)
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada
a decisão

agravada
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025